Tribunal: TJMT
Processo: 1010922-42.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010922-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social, Saúde, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÕES DE VIGILÂNCIA E DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE – DESCUMPRIMENTO DE ALGUMAS CLÁUSULAS - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO -
QUANTUM
RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 814 do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) fixada na execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial pode ser utilizada como forma de coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito.

2. Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que o valor fixado a título de astreintes, se mostra razoável e adequado ao caso concreto.

3. Considerando que já se findou há muito, o prazo contido no TAC, não há que se falar em dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer avençada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Araguaiana
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 6080-24.2019.811.0004 – Código: 306799, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a citação do Agravante para cumprir integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta n. 31/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando nos autos o adimplemento, sob pena de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que produzem resultado equivalente ao do cumprimento, além de outros meios coercitivos necessários.

Aduz, em síntese, que, celebrou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 31/2018 com o Ministério Público Estadual, para adotar ações de vigilância e de controle da Leishmaniose Visceral (LV) e da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e dentre as obrigações estava a prevista na cláusula segunda, consistente em realizar campanha municipal de controle populacional de cães e gatos, incluindo a de ações de caráter educativo para conscientizar a população acerca dos benefícios da castração dos animais. Devendo, ainda, realizar investigações de focos, monitoramentos e inquéritos sorológicos por amostragem e censitário.

Alega que, cumpriu 90% das exigências contidas no TAC, mas não teve tempo hábil para cumprir o que ficou estabelecido nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, que estipulam: busca ativa de animais domésticos abandonados, que deveriam ser castrados por profissionais habilitados em Medicina Veterinária e examinados para detecção de Leishmaniose Visceral (LV); cadastro dos animais domésticos apresentados pela população, que também devem ser examinados e submetidos à castração; no caso dos animais apresentados pela população, necessária a subscrição de Guia de Autorização de Serviço; além de estabelecer que todas as etapas da campanha devem ser acompanhadas pelo Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças.

Assevera que, sempre agiu com boa vontade para solucionar todas as pendências, porém, seus escassos recursos financeiros não permitiram que ele atendesse todas as exigências do TAC e, para isso, precisa de um prazo maior do que o fixado na decisão recorrida (90 dias), para cumprir tais obrigações.

Sustenta que, para cumprir o estipulado nos itens da cláusula segunda precisa de adesão do Escritório Regional de Saúde, tanto que a Secretaria de Saúde já tomou as medidas cabíveis para a parceria, precisando também de apoio de clínica médica veterinária que atenda aos padrões legais para castração de animais e manutenção de seu controle de natalidade, o que onera as ações.

Assegura que, suas condições precárias exigem que ele recorra a auxílio externo para cumprir as exigências do TAC, fato que ajuda a demonstrar que o tempo fixado na decisão recorrida para executar as medidas é muito pequeno.

Alega que, a decisão fere os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade ao fixar, também, uma multa tão alta para o eventual descumprimento da ordem judicial, qual seja, R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, sustenta que estão presentes no caso os elementos essenciais para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso ou, ainda, para que, em antecipação de tutela recursal, seja prorrogado para, pelo menos 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para cumprimento dos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da cláusula segunda do TAC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o cancelamento e/ou suspensão da multa pecuniária por atraso ou, alternativamente seja prorrogado o prazo total para cumprimento das obrigações para 180 (cento e oitenta) dias, com a condenação do Agravado ao pagamento de custas e honorários.

Os documentos foram juntados eletronicamente e o preparo recursal dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do CPC, por se tratar o Agravante de Fazenda Pública Municipal.

O presente recurso foi distribuído por sorteio a esta Relatora que, com base nos dados apresentados pela certidão de possível prevenção de ID n. 8915199, que apontou o Agravo de Instrumento nº 1010917-20.2019.8.11.0000, determinou sua redistribuição ao eminente Des. Luiz Carlos da Costa, que ao verificar registro equivocado no Sistema do PJe, quanto ao objeto dos agravos (despacho de ID 8971579), deliberou pela devolução dos autos à minha Relatoria.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID nº 10547499.

As contrarrazões vieram no ID n. 14863009, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 15329498 manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Araguaiana
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 6080-24.2019.811.0004 – Código: 306799, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a citação do Agravante para cumprir integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta n. 31/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando nos autos o adimplemento, sob pena de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que produzem resultado equivalente ao do cumprimento, além de outros meios coercitivos necessários.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Compulsando os autos, observa-se que, em
20-7-2018
, o Município de Araguaiana firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, cujo objeto era a adoção de ações de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral (LV) e da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), ocasião em que foi ajustado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento das obrigações ali estabelecidas, ou seja, até
20-11-2018
(ID nº 8905835 – p. 15).

Contudo, em
30-4-2019
, foi constatado que o Ente Público Municipal não cumpriu integralmente o ajustado, especificamente em relação às obrigações estabelecidas nos itens
2.1 (busca ativa de animais domésticos abandonados pelas equipes de vigilância, para fins de castração por profissionais habilitados em Medicina Veterinária, com submissão ao exame de detecção de Leishmaniose Visceral), 2.2 (cadastramento de animais domésticos apresentados pela população, os quais deverão ser submetidos ao exame de Leishmaniose Visceral, com encaminhamento para castração por profissionais habilitados em Medicina Veterinária), 2.3 (Emissão de Guia de Autorização de serviço de castração dos animais domésticos apresentados por populares) e 2.4 (Acompanhamento de todas as etapas da campanha municipal de controle populacional de cães e gatos pela equipe do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças/MT)
, cujo descumprimento,
a priori
, restou incontroverso, uma vez que assumido pelo próprio Agravante.

O descumprimento parcial do TAC implicou a propositura de Ação de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial pelo
Parque
t, em cuja petição inicial foi requerida
a citação do ente público municipal, na pessoa do Prefeito do Município de Araguaiana, para que cumpra integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta n. 31/2018/1ª PJUSCÍVEL/BG/MT, em específico a cláusula segunda (caput e itens 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4), nos termos do art. 815 do CPC, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de medidas assecuratórias.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante,

é cediço que o procedimento de execução das obrigações de fazer fundada em título executivo extrajudicial, compreende a determinação de cumprimento da obrigação, com fixação de multa pelo período de atraso, além da indicação da data a partir da qual será devida, nos termos do art. 814 do CPC,
in verbis:

Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida.

Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo.

Ao tratar do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação
de
fazer
, dispõe o Capítulo VI do CPC, que:

CAPÍTULO VI

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
, DE NÃO
FAZER
OU DE ENTREGAR COISA

Seção I

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de
Obrigação
de
Fazer
ou de Não
Fazer

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação
de
fazer
ou de não
fazer
, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação
de
fazer
ou de não
fazer
, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de
fazer
e de não
fazer
de natureza não obrigacional.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação
ou justa causa para o
descumprimento
. (Destaques meus).

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento
da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de
fazer
e de não
fazer
de natureza não obrigacional.

É facultada ao Juiz, portanto, nas execuções que tenham por objeto o cumprimento de
obrigação
de
fazer
ou não
fazer
, a imposição de multa diária ao réu em caso de inadimplemento.

As
astreintes
visam, justamente, a garantir obediência à ordem, tendo por escopo inibir o seu
descumprimento
, coagindo o devedor a adimplir a
obrigação
estabelecida, propiciando ao exequente exatamente o bem a que tem direito.

In casu
, conforme anteriormente ressaltado, é incontroverso que o Agravante
não cumpriu integralmente a
obrigação
no período determinado no
TAC
, tanto que, pugnou expressamente pela dilação do prazo anteriormente previsto.

Ressalto, outrossim,
que apesar de o STJ possui
r jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que o valor fixado a título de astreintes, se mostra razoável e adequado ao caso concreto.

Isso porque, a multa diária foi arbitrada em
R$ 100,00 (cem reais),
até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sendo que o ajuste firmado entre as partes objetiva o alcance de melhorias para proteção da saúde pública, devendo o Município priorizar as medidas ali entabuladas, pois evitarão gastos públicos maiores com o setor de saúde, já que a escassez dos recursos foi justificada pelo Agravante diante desses gastos.

Ademais, a exclusão das astreintes, como pretende o Agravante, poderia caracterizar, a meu sentir, incentivo à sua postura recalcitrante, que se mostrou indiferente ao cumprimento das obrigações entabuladas por meio de TAC,

que envolve proteção à saúde pública, que já deveriam ter sido adimplidas há quase 2 (dois) anos.

Por fim, tendo sido demonstrado que há aproximadamente 2 (dois) anos o Agravante ainda não adimpliu as obrigações estabelecidas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 do TAC, não há que se falar em exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias prescrito na decisão agravada, haja vista que o Agravante já devia ter cumprido com o avençado.

Desse modo, se faz necessária a imediata execução da obrigação de fazer, mormente considerando que já se findou há muito, o prazo contido no TAC.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. LOTEADOR QUE ALEGA MOROSIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO E EXONERAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE
. OFÍCIOS DA CELESC E DA FATMA QUE DEMONSTRAM A INÉRCIA DO LOTEADOR.
PERÍODO DE REGULARIZAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE CINCO ANOS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 00187557320168240000 Campo Belo do Sul 0018755-73.2016.8.24.0000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 26/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público).

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020